Tribunal: TJMT
Processo: 0007390-75.2013.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007390-75.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEILTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.243.931-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007390-75.2013.8.11.0004

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: NEILTON DOS SANTOS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – DETERMINAÇÃO PARA INDICAR O ENDEREÇO DO RÉU – CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO – EXTINÇÃO DA LIDE – MEDIDA INADEQUADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
–
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA
- RECURSO PROVIDO
.

A indicação do endereço do réu para citação mesmo após o decurso do prazo é admitida em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

O não atendimento do comando judicial pelo autor configura abandono da causa, hipótese em que é imprescindível sua prévia intimação pessoal antes da extinção (art. 485, III e §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão convertida em Depósito extinta com amparo no art. 485, I, do CPC, com a condenação do autor às custas judiciais, sem arbitramento de honorários visto que não ocorreu a angularização processual.

O apelante aduz que a extinção representa excesso de rigor pois o prazo em questão era dilatório. Indica neste momento endereço do réu para citação e pede o prosseguimento da lide, o que, segundo alega, estaria em conformidade com os princípios do devido processo legal, economia processual e duplo grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor pugnou por buscas no sistema BACENJUD com o intuito de localizar o endereço do réu para citação, o que foi deferido, sendo consignado o seguinte:

Com a resposta da consulta, INTIME-SE a parte autora para , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço que entende correto para que seja empreendida a citação da parte contraria, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito
(ID 56822953 - Pág. 2).

Após realizada a pesquisa, em 25/02/2019 foi publicada no DJE a intimação do ora apelante para cumprir a determinação legal. Contudo, em 16/08/2019 foi certificado o decurso do prazo (IDs 56822955 e 56822955, respectivamente).

Em seguida o feito foi extinto sem resolução do mérito.

O art. 4º do CPC preceitua que
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
.

Assim, consagra o princípio da primazia da solução do mérito, pelo qual deve-se proceder, sempre que possível, ao julgamento da lide.

Desse modo, e em observância também ao princípio da instrumentalidade das formas, o recebimento do pedido do autor é medida que se impõe.

Ademais, por não ter atendido ao comando judicial, a hipótese seria de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), que demandaria sua prévia intimação pessoal antes da extinção (§1º do mesmo dispositivo), o que não ocorreu.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. A inércia por parte da autora que não atendeu a determinação judicial para indicar novo endereço para a citação do réu, não justifica, por si, a extinção do processo. 2. A intimação pessoal do autor, na hipótese de abandono de causa, deve ocorrer somente depois da inércia superior a 30 (trinta) dias. Art. 485, III, do CPC. 3. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal para promover os atos e diligências, antes de extinguir o feito por abandono da causa. Art. 485, § 1º, do CPC. 4.Não tendo sido cumprida a finalidade prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. 5. Apelação provida. Sentença anulada
(TJ-DF 0707230-92.2019.8.07.0009, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 29/07/2020, 5ª Turma Cível)

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO DO DEVEDOR INEXITOSA - DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO EXEQUENTE - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO REU VIA BANCEJUD - DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O AUTOR ESCOLHESSE O NOVO ENDEREÇO, ONDE A DILIGÊNCIA DEVERIA SER CUMPRIDA - INÉRCIA DO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO INCISO IV DO ARTIGO 267 DO CPC/73 - ENTENDIMENTO QUE MERECE REPARO - HIPOTESE DE ABANDONO DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando os autos, observa-se que foi proferido despacho à fl. 37, determinando que o requerente escolhesse em qual dos endereços localizados via bancejud deveria ser feita nova diligência, bem como que recolhesse as complementares. No entanto, o banco demandante permaneceu inerte, conforme Certidão de fl. 38, pelo que sobreveio sentença extintiva com base no inciso IV do artigo 267 do CPC de 73. 2. Em que pese o entendimento do Douto Magistrado ¿a quo¿, nem sempre a falta de pressuposto processual acarreta a extinção do processo, principalmente quando não constatada a contumácia do autor, que na hipótese dos autos, tentou por diversas vezes localizar o endereço do réu, e solicitou a pesquisa via bacenjud. Pelo que se verifica nos autos, houve, no caso, apenas inércia do autor em apontar em qual endereço encontrado deveria ser renovada a diligencia destinada a realização da citação do réu, o que ensejaria a extinção do processo com fundamento no inciso III, do art. 267, do CPC. Entretanto, seria imprescindível a realização da intimação pessoal do representante da própria instituição financeira e do seu advogado, para as providências pertinentes ao andamento do feito no prazo estipulado, justamente porque não se pode presumir o abandono e desinteresse no prosseguimento da causa. 3. Bem se observa, portanto, que a sentença foi proferida direto, sem a efetiva e prévia intimação pessoal da parte ativa para que esta providenciasse o andamento ao processo, o que, por si só, já infringe o artigo 267, § 1º, do CPC 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PA - AC: 00069512720108140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 24/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2018)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020